Tribunal: STF
Processo: Rcl 3019
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-24
Data de publicação: 2005-11-24

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR
 ELEITORAL. EXECUÇÃO IMEDIATA DA CASSAÇÃO DE DIPLOMA. AFASTAMENTO DO
 CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA. "CASO FLAMARION
PORTELA".
Reclamação a que inicialmente se negou seguimento, por
não-cabimento do pedido, entendendo-se que a imediata execução de
decisão judicial de instâncias inferiores não configura, por si só,
ofensa à competência do Supremo Tribunal Federal para julgar
eventual recurso a ele dirigido. Precedentes.
Examinada, mas
rejeitada, a alegação de ofensa à competência do Supremo Tribunal
Federal decorrente de demora na publicação de acórdão pelo Tribunal
Superior Eleitoral. Publicação do acórdão posterior à inclusão em
pauta do agravo regimental na reclamação. Alegação prejudicada.
Impossibilidade de conversão da reclamação em cautelar, por não
haver notícia nos autos do teor das alegações do recurso
extraordinário interposto no Tribunal Superior Eleitoral.
Agravo
regimental a que se nega provimento.